Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722371-18.2018.8.07.0000 RECORRENTE: PETRÔNIO CALMON ALVES CARDOSO FILHO RECORRIDO: LANES CID ROMANO DECISÃO Tendo em vista o teor da petição de ID 17762758, que em resposta ao despacho de ID 17735722, o recorrente comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, demonstrando que o documento de ID 16484049 se refere ao efetivo pagamento e não ao seu agendamento, torno sem efeito a intimação para o recolhimento em dobro e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial por ele interposto. I - Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, “(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC”. 2. No caso, a constrição mensal de parte dos proventos do devedor deve ser reduzida para percentual que não comprometa a sua subsistência, mas que assegure a amortização da dívida, já que o advogado credor também necessita dos seus honorários para custear suas despesas e da família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de não ser possível a penhora de verbas remuneratórias. Assevera que a verba atinente aos honorários sucumbenciais, apesar da natureza alimentar, não constitui prestação alimentícia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027